Tribunal: TJMT
Processo: 1012575-85.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012575-85.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI MARIO VIEIRA SHIMOKAWA - CPF: 020.911.661-70 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE.. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT. O agravante sustenta inexistência de relação jurídica com o banco recorrido, afirmando não ter contratado serviços, recebido ou utilizado cartão de crédito, e alega que a documentação apresentada é inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) definir se a negativação do nome do consumidor decorreu de exercício regular de direito ou se configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação e utilização habitual do cartão de crédito mediante faturas em nome do agravante, com registros de compras em estabelecimentos de sua região e pagamentos anteriores.

4.

Alegações genéricas de fraude desacompanhadas de provas robustas não afastam a presunção de validade da documentação apresentada.

5.

A existência de relação contratual válida e o inadimplemento justificam a inscrição em órgãos de proteção ao crédito como exercício regular de direito, não configurando dano moral.

6.

A Súmula no 34 das Turmas Recursais do MT admite telas sistêmicas corroboradas por outros documentos como meio idôneo de comprovação contratual.

7.

A interposição de recurso manifestamente infundado ou protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de faturas, comprovantes de compras locais e pagamentos anteriores constitui prova suficiente da contratação e utilização de serviços bancários.

2.

A negativação em decorrência de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

O recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 487, I, 98, § 3o, e 1.021, § 4o; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1050621-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025.

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013510-40.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 18.11.2024, DJE 21.11.2024.

·

TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1049526-93.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

·

Súmula no 34/Turmas Recursais de Mato Grosso.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT.

O agravante insiste na inexistência de relação jurídica com o banco recorrido, alegando que não contratou serviços, não recebeu ou utilizou cartão de crédito e que a documentação apresentada não é idônea.

Contudo, como já bem consignado na decisão agravada, a instituição financeira trouxe aos autos faturas em nome do agravante, contendo registros de compras em estabelecimentos da região em que reside, bem como comprovantes de pagamentos de parcelas anteriores, elementos que evidenciam a contratação e utilização habitual do serviço. A decisão monocrática restou assim consignada:

EMENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2. Recurso inominado pelo recorrente visando a reforma da sentença, com reconhecimento da inexistência do débito discutido e indenização por danos morais. Contrarrazões pelo recorrido pleiteando a manutenção da sentença, sob alegação de inexistência de ato ilícito e risco de enriquecimento sem causa.

3.

O autor alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um débito que afirma não reconhecer, no valor de R$ 5.096,70. Sustenta que jamais contratou qualquer serviço com o banco demandado, que não possui conta ou cartão junto à instituição e que não reconhece as cobranças que ensejaram a negativação. Por isso, pleiteia indenização por danos morais e a exclusão do registro.

4.

Em contestação, o banco afirma que o autor é titular de conta e cartão de crédito vinculados à instituição, sendo que a contratação foi feita via aplicativo com aceite digital e validação por
token
. Aponta que houve utilização do cartão em estabelecimentos locais e a negativação decorreu de inadimplemento. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a cobrança é legítima, pugnando pela improcedência da ação.

5.

Analisando detalhadamente os autos, consta a juntada, por parte da promovida, de faturas de cartão de crédito em nome do autor, contendo registro de compras na região do autor e realização de pagamentos em diversas delas (ID. de origem: 179029128). Tais elementos demonstram, de forma suficiente, não apenas a contratação do serviço, mas também a utilização habitual por parte do recorrente.

6.

As alegações de desconhecimento do vínculo contratual não se sustentam diante da documentação apresentada, que comprova a existência da relação jurídica e a utilização dos serviços prestados. Dessa forma, ausente qualquer prova robusta de fraude ou erro material, inexiste irregularidade a ensejar a declaração de inexistência do débito ou o reconhecimento de dano moral.

7.

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(N.U 1050621-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025);

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1013510-40.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

8.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

9.

Ante o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

11.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

12.

Intimem-se.

13.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

As alegações genéricas de fraude não foram acompanhadas de qualquer prova robusta apta a infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira.

Nesse contexto, resta demonstrada a existência de vínculo contratual válido, sendo legítima a negativação diante do inadimplemento.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para reconhecimento de dano moral. Cito Precedentes desta Turma Recursal:

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
.
NEGATIVAÇÃO

DEVIDA
.
PROVAS
DA
CONTRATAÇÃO
.
RELAÇÃO

JURÍDICA

DEMONSTRADA
. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a
negativação
do nome do consumidor comprovar que houve a
contratação
, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. A parte promovida anexou aos autos o contrato assinado pela autora, juntamente com outros documentos que legitimam a cobrança realizada.
3. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A
prova
documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da
relação
contratual” (Aprovada em 05/06/2023).
Dessa forma, a existência da
relação

jurídica
entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.
4. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.
5. A alegação de aplicabilidade da Súmula 54/STJ não comporta análise, uma vez que não houve condenação por danos morais que justificasse a aplicação dos juros de mora.
6. A interposição de
Agravo

Interno
manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
7. Recurso desprovido.
(N.U 1049526-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Mantém-se, pois, a decisão monocrática que confirmou integralmente a sentença de improcedência.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática agravada e, por consequência, a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025